Tribunal: TJMT
Processo: 1022184-13.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022184-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), Alail Luiza Moreira (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ALAIL LUZIA DE MORAES - CPF: 078.268.341-04 (AGRAVADO), ALENIL TEREZINHA DE MORAES - CPF: 021.862.251-15 (AGRAVADO), ALIPIO RICARDO - CPF: 141.430.621-00 (AGRAVADO), ANA MARIA CAMPOS DE SOUZA - CPF: 063.768.511-34 (AGRAVADO), ANA MARIA DO CARMO CAPOROSSI - CPF: 424.563.551-72 (AGRAVADO), CREUZA DA COSTA SOUZA - CPF: 086.618.121-00 (AGRAVADO), DEOLINDA CELINA FERNANDES DE ALENCASTRO - CPF: 229.897.571-04 (AGRAVADO), DORALICE TOCANTINS RIBEIRO - CPF: 103.473.131-91 (AGRAVADO), ELKA CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 174.106.901-78 (AGRAVADO), ELZA HELENA DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE - CPF: 022.363.461-15 (AGRAVADO), FRANCISCA HENRIQUE BORGES - CPF: 229.869.871-68 (AGRAVADO), GEIZELA CRISTINA DA COSTA E SILVA - CPF: 838.727.441-00 (AGRAVADO), JOSINETE BORGES SOLANO - CPF: 384.079.811-68 (AGRAVADO), LENIR PRADO DE CAMPOS - CPF: 766.966.001-59 (AGRAVADO), LEONIDAS NOGUEIRA DA COSTA - CPF: 229.821.321-68 (AGRAVADO), MARCILIA OTACIO - CPF: 063.910.951-91 (AGRAVADO), MARIA GARCIA VILLACA - CPF: 230.166.471-68 (AGRAVADO), MARIA HELENA DEL BARCO PLETITSCH - CPF: 283.918.101-00 (AGRAVADO), MARIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 142.735.431-68 (AGRAVADO), NEIDE ARRUDA FAVA - CPF: 545.033.701-97 (AGRAVADO), PEDRO SANTANA DE BARROS - CPF: 086.618.391-49 (AGRAVADO), URSULINA CELINA DOS SANTOS BEZERRA - CPF: 453.474.171-53 (AGRAVADO), HELOISA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - CPF: 046.102.881-68 (AGRAVADO), TARCISIO ANTONIO DA CUNHA FELIX - CPF: 059.009.214-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO e 2a VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESOLUÇÃO No 232/2016 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. LIMITE MÁXIMO E APLICAÇÃO DE EXCEÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo honorários periciais em R$ 400,00 por exequente, fixados em cumprimento de sentença proposta por servidores para pagamento de diferenças salariais.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de redução do valor dos honorários periciais com base no limite estabelecido pela Resolução no 232/2016 do CNJ, aplicando-se a exceção prevista no § 4o do art. 2o da Resolução.

III. Razões de decidir
3. A Resolução no 232/2016 do CNJ fixa um limite de R$ 300,00 para honorários periciais em demandas de servidores contra o Estado, valor este sujeito a reajustes anuais conforme IPCA-E, conforme seu art. 2o, § 5o.
4. O valor de R$ 400,00 fixado pelo juízo singular já está adequado ao reajuste anual estabelecido na Resolução no 232, mostrando-se razoável e proporcional, especialmente diante da natureza do cumprimento de sentença, que abrange múltiplos exequentes com situações específicas de remuneração.
5. A redução dos honorários ao patamar pretendido pelo agravante implicaria reformatio in pejus, não podendo prosperar.

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "É razoável a fixação de honorários periciais em valor superior ao limite básico previsto na Resolução no 232/2016 do CNJ, desde que observados os reajustes anuais, especialmente em casos que envolvem multiplicidade de exequentes e especificidades remuneratórias."

Dispositivos relevantes citados: Resolução no 232/2016 do CNJ, art. 2o, §§ 4o e 5o.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno no 1022184-13.2024.8.11.0000 interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, de modo a manter decisão proferida pelo juízo
a quo
, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no
0016871-72.2018.8.11.0041
promovido por
Alail Luzia de Moraes e Outros
, arbitrou o valor dos honorários periciais no patamar de R$ 400,00 (quatrocentos reais) por exequente.

Em suas curtas razões recursais, aduz o agravante, em suma, que não fora observado o disposto no art. 2o §4o, da Resolução no 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, cujo teor estabelece um teto para fixação de honorários periciais.

Argumenta que o aludido dispositivo admite excepcionalmente, que o limite máximo estipulado possa ser multiplicado por até 05 (cinco) vezes, de maneira que, sendo aplicado tal cálculo no montante de R$ 425,40 (quatrocentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos), obtém-se o teto limite de R$ 2.127,00 (dois mil cento e vinte e sete reais).

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso para que seja fixada a verba honoraria no patamar de R$ 2.127,00 (dois mil cento e vinte e sete reais) (Id. 261094650, fl.04).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (Id. 262523287).

Desnecessária a intimação da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, que na origem,
Alail Luzia de Moraes e Outros
, propuseram cumprimento de sentença em desfavor do Estado de Mato Grosso objetivando o recebimento das diferenças salariais decorrentes da conversão da URV.

Após o regular andamento da marcha processual, sobreveio decisão interlocutória cujo teor determinou a realização de laudo pericial, oportunidade em que fixou-se o valor de R$ 400,00 (quatrocentos) reais por exequente, totalizando R$ 9.200,00 (nove mil e duzentos reais) a título de honorários periciais.

Contra essa decisão, houve interposição de recurso de agravo de instrumento, ao qual fora monocraticamente negado provimento, de maneira a manter o valor dos honorários periciais no patamar de
R$ 400,00
(quatrocentos reais) por servidor exequente,
quantia esta correspondente ao valor aproximado
do teto de R$ 300,00 (trezentos reais) devidamente atualizado no ano de 2023, a teor da Resolução no 232 do Conselho Nacional de Justiça.

A insurgência posta em análise, se resume, na repetição dos mesmos argumentos apresentados por ocasião da interposição do agravo de instrumento, em especial na insistência pela adoção da tese de minoração dos Honorários Periciais para o patamar de
R$ 425,40 (quatrocentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos)
, multiplicada esta quantia por 05 (cinco) vezes, de modo a respeitar a exceção prevista na Resolução no 232 do Conselho Nacional de Justiça.

Vejamos o disposto na Resolução no 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça:

“
Art. 1o Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixados na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese do art. 95, § 3o, II, do Código de Processo Civil.

Art. 2o O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso:

I - a complexidade da matéria;

II - o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão;

III - o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço;

IV - as peculiaridades regionais.

(...)

§ 4o O juiz, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada.

§ 5o Os valores constantes da tabela anexa serão reajustados, anualmente, no mês de janeiro, pela variação do IPCA-E
.”

ANEXO DA RESOLUÇÃO 232, DE 13 DE JULHO 2016

TABELA HONORÁRIOS PERICIAIS

ESPECIALIDADES

(...)

NATUREZA DA AÇÃO E/OU ESPÉCIE

1.
CIÊNCIAS ECONÔMICAS/CONTÁBEIS

(...)

1.1 - Laudo produzido em demanda proposta por servidor(es) contra União/
Estado
/Município

VALOR MÁXIMO

R$ 300,00
”

Da análise da normativa de regência, verifica-se o estabelecimento como valor máximo dos honorários periciais em
R$ 300,00 (trezentos reais)
, em se tratando de laudo em demanda proposta por servidor contra o Estado, para a emissão de laudo de Ciências Econômicas/Contábeis.

Por outro lado, nos termos do artigo 2°, § 5°, já transcrito alhures, os valores indicados na tabela transcrita
serão ajustados anualmente
, no mês de janeiro, com a incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

In casu
, o juízo singular condutor da fase de cumprimento de sentença, fixou os honorários periciais no valor
de R$ 400,00 (quatrocentos reais) por exequente.

Pois bem, tendo em mente estas premissas, nota-se que não há como minorar a quantia supracitada, uma vez que, se utilizarmos como parâmetro o valor nominal de R$ 300,00 (trezentos reais) previsto no art. na Resolução no 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, o qual, conforme já dito, deverá ser atualizado monetariamente com periodicidade anual, chegaremos a
um valor
superior aos R$ 400,00
(quatrocentos reais) já fixados previamente pelo juízo.

Logo, não há como acolher a pretensão de redução, tendo por arrimo o argumento de necessidade de incidência do ato normativo oriundo do CNJ, sob pena de se configurar o instituto da
reformatio in pejus
em desfavor do Ente Público agravante.

De mais a mais, no caso concreto, existem 23 (vinte e três) servidores exequentes, os quais são detentores de vencimentos diferentes, razão pela qual, também não há como acolher a tese de fixação de
R$ 425,40 (quatrocentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos)
, multiplicado
por 5 (cinco) vezes
, em obediência à exceção prevista na Resolução no 232 do CNJ.

Sob esta perspectiva, tenho que o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) estabelecido por servidor exequente, afigura-se justificável e razoável, uma vez que, repise-se, o cumprimento de sentença em questão engloba 23 (vinte e três) servidores, com vencimentos e consequentemente peculiaridade distintas.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025